Tribunal: STF
Processo: ARE 1544256
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo em recurso extraordinário contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que não admitiu o recurso extraordinário, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria.



     



    O recorrente sustenta que: 



    O reconhecimento da violação de precedentes vinculantes pelos quais reconhecida a inexigibilidade do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”) sobre os valores que foram contabilizados ou recebidos pela Recorrente a título de juros moratórios em razão do atraso no adimplemento de obrigações contratuais por terceiros (“juros moratórios contratuais”) pelo STF pode ser analisado por este STF com amparo na alegação de violação dos arts. 153, inciso III e 195, inciso I, da Constituição Federal (doc. 223). 



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 



    Para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Outrossim, a apreciação do recurso extraordinário demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso.



    Ademais, quanto à violação do art. 93, IX, da Constituição Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente: 



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral (DJe 13/8/2010, grifei). 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator